Tribunal: TJMT
Processo: 1027823-46.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027823-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINE FERRAZ NUNES STEPHAN - CPF: 417.505.148-18 (ADVOGADO), VINICIUS SANT ANA - CPF: 856.892.971-00 (AGRAVADO), IMPLASTICA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE CIRURGIA PLASTICA LTDA - CNPJ: 46.529.982/0001-04 (AGRAVANTE), PEDRO ADRIEN STEPHAN - CPF: 394.027.668-55 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1027823-46.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Implástica - Instituto Matogrossense de Cirurgia Plástica Ltda.

Agravado
: Vinícius Sant Ana.

EMENTA

AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE RETIRADA DE SÓCIO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
– TUTELA DE URGÊNCIA CONDICIONADA A DEPÓSITO JUDICIAL -
POSSIBILIDADE
- ART. 300, § 1º, CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que se verificou na espécie.

O juiz pode, para concessão da tutela de urgência, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, nos termos do art. 300, §1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1027823-46.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Implástica - Instituto Matogrossense de Cirurgia Plástica Ltda.

Agravado
: Vinícius Sant Ana.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Implástica - Instituto Matogrossense de Cirurgia Plástica Ltda., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reconhecimento de retirada de sócio c/c obrigação de fazer c/c tutela provisória ajuizada contra Vinícius Sant`Ana, reconsiderou a decisão proferida no id. 134828210, para deferir em parte a medida de urgência pleiteada, autorizando a retirada do requerido da sociedade a partir de 27/10/2023, condicionado ao depósito em juízo, vinculado a estes autos, do valor integralizado do requerido, ora agravado, referente às suas cotas do Capital Social da empresa requerente, de R$ 65.625,00 (43,75%), bem como o seu pró-labore até a data de sua retirada, mantendo inalteradas as demais determinações contidas na decisão proferida anteriormente.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, que equivocou-se ao equiparar o tratamento jurídico do direito de recesso do sócio retirante ao da exclusão do sócio por maioria de votos, sendo que o primeiro (direito de recesso do sócio) é regulamentado pelo artigo 1.029 do Código Civil, não havendo necessidade de nenhuma reunião, tendo em vista que é um direito potestativo do sócio retirante, que notifica extrajudicialmente e unilateralmente os sócios remanescentes. Segue sustentando que após o transcurso do prazo de 60 dias do recebimento da notificação, a sociedade se resolve de pleno direito em relação ao sócio retirante, independentemente de anuência dos demais sócios ou de qualquer medida judicial.

Alega que no caso em tela, o pedido de retirada foi exercido unilateralmente pelo recorrido, com fundamento no art. 1.029 do Código Civil que, após o transcurso do prazo de 60 dias da entrega da sua notificação aos demais sócios, se nega a formalizar a sua retirada assinando o contrato social, demonstrando comportamento completamente contraditório, o que deflagra verdadeira má-fé contratual.

Afirma que, em que pese o Magistrado autorizar a retirada do requerido da sociedade a partir de 27/10/2023, não assiste razão condicioná-la à exigência de depósito do valor equivalente ao capital social do agravado, tendo em vista que o pagamento de haveres ou qualquer outra garantia não é exigência para a retirada decorrente do direito de recesso.

Assevera que em relação a sua indenização, ela poderá ser discutida em ação própria, quando for possível fazer um balanço patrimonial cristalino e honesto.

Pugna pela reforma da decisão, a fim de retirar a condição imposta pelo Magistrado de origem (caução).

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 191917662).

O magistrado prestou as informações (id. 192185728), mantendo a decisão agravada.

Contraminuta no id. 196237155, sustentando, preliminarmente, a falta de interesse recursal da agravante Implástica e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, ante a inexistência de risco da demora.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1027823-46.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Implástica - Instituto Matogrossense de Cirurgia Plástica Ltda.

Agravado
: Vinícius Sant Ana.

V O T O

Trata-se na origem de ação de reconhecimento de retirada de sócio c/c obrigação de fazer c/c tutela provisória ajuizada por Implástica – Instituto Matogrossense de Cirurgia Plástica Ltda. e outros, em desfavor do Vinicius Sant’ana, aduzindo, em síntese, que o réu era sócio da primeira requerente, detendo 43,75% do capital social.

Relataram que em 28/08/2023 o requerido se retirou da empresa e, de acordo com o art. 1.029 do CC, decorridos 60 dias da data da comunicação da retirada, a sociedade se encontra resolvida de pleno direito em relação ao sócio retirante.

Acrescentaram que apesar do transcurso do lapso temporal, o réu se recusa a formalizar sua retirada no contrato social da empresa, o que tem causado prejuízos à regularidade da sociedade vez que o mesmo, apesar de ter aberto clínica concorrente, possui acesso às contas e todo sistema da primeira demandante e que sua retirada somente é possível após a alteração social.

Por fim, asseveraram que mesmo tentando a retirada administrativamente com a colheita da sua assinatura na alteração contratual, não obtiveram sucesso.

Inicialmente, o pedido de urgência foi analisado e indeferido no id. 134845670 – autos de origem, pugnando a parte autora pela reconsideração do indeferimento da tutela provisória de urgência, ao argumento que o próprio requerido coadunou com a sua retirada.

O douto magistrado
a quo
, com amparo no art. 300, do Código de Processo Civil, reconsiderou a decisão proferida anteriormente, para deferir em parte a medida de urgência pleiteada, autorizando a retirada do requerido da sociedade a partir de 27/10/2023, condicionado ao depósito em juízo do valor integralizado do requerido referente às suas cotas do Capital Social da empresa requerente, de R$ 65.625,00 (43,75%), bem como seu pró-labore até a data de sua retirada (id. 191679185 - Pág. 3).

Diante dessa decisão, a agravante recorre, alegando, em síntese, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, que equivocou-se ao equiparar o tratamento jurídico do direito de recesso do sócio retirante ao da exclusão do sócio por maioria de votos, sendo que o primeiro (direito de recesso do sócio) é regulamentado pelo artigo 1.029 do Código Civil, não havendo necessidade de nenhuma reunião, tendo em vista que é um direito potestativo do sócio retirante, que notifica extrajudicialmente e unilateralmente os sócios remanescentes.

Segue sustentando que após o transcurso do prazo de 60 dias do recebimento da notificação, a sociedade se resolve de pleno direito em relação ao sócio retirante, independentemente de anuência dos demais sócios ou de qualquer medida judicial.

Alega que no caso em tela, o pedido de retirada foi exercido unilateralmente pelo recorrido, com fundamento no art. 1.029 do Código Civil que, após o transcurso do prazo de 60 dias da entrega da sua notificação aos demais sócios, se nega a formalizar a sua retirada assinando o contrato social, demonstrando comportamento completamente contraditório, o que deflagra verdadeira má-fé contratual.

Afirma que, em que pese o Magistrado autorizar a retirada do requerido da sociedade a partir de 27/10/2023, não assiste razão condicioná-la à exigência de depósito do valor equivalente ao capital social do agravado, tendo em vista que o pagamento de haveres ou qualquer outra garantia não é exigência para a retirada decorrente do direito de recesso.

Assevera que em relação a sua indenização, ela poderá ser discutida em ação própria, quando for possível fazer um balanço patrimonial cristalino e honesto. Pugna pela reforma da decisão, a fim de retirar a condição imposta pelo Magistrado de origem (depósito judicial).

Pois bem. A
controvérsia cinge-se à concessão da
tutela de urgência condicionada ao depósito judicial da cota-parte relacionada ao sócio retirante.

Por proêmio, ante a preliminar arguida em contrarrazões, alegando a falta de interesse recursal da agravante Implástica, tenho que não prospera, posto que demonstrada a relação jurídica existente entre as partes. Assim,
rejeito a preliminar
.

Superada essa questão
, mister
se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, este recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Assim, a tutela de urgência cuida de medida que defere de plano o pedido inicial e por isso deve ser analisada com cautela.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

In casu
, verifico que a tutela de urgência parcialmente deferida,
autorizou a retirada do requerido, ora agravado, da sociedade, a partir de
27/10/2023
,
condicionado ao depósito em juízo
do valor integralizado do requerido referente às suas cotas do Capital Social da empresa requerente, no importe de
R$ 65.625,00
(43,75%), bem como seu pró-labore até a data de sua retirada
.

Outrossim, o próprio agravado manifestou-se pela concordância de sua retirada do quadro societário da empresa, afirmando que “
não há qualquer óbice em se retirar da sociedade desde que seja estabelecida como DATA BASE da saída o dia 27/10/2023
, contanto que os sócios remanescentes ofertem em juízo garantia real para solver o pagamento do valor das cotas do sócio retirante bem como de seus dividendos sobre os recebíveis futuros da empresa sobre as cirurgias já comercializadas”.

É cediço que o art. 300, § 1º do CPC estabelece que para a concessão da tutela de urgência, o magistrado pode exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer.

Tal dispositivo, por analogia, deve ser aplicado ao presente caso, posto que o depósito judicial condicionado pelo Magistrado de origem, para a retirada do sócio agravado da empresa agravante, tem por finalidade garantir a eficácia da tutela concedida.

A propósito, vale destacar os ensinamentos de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, no sentido de que “
a caução deve ser suficiente para assegurar eventual ressarcimento por danos causados pelo cumprimento que se mostrar posteriormente indevido – e nessa linha não guarda necessariamente paridade com o importe econômico do bem ou valor reclamado no cumprimento
”, sendo “
idônea quando inspira confiança e se mostra adequada para promover a indenização do demandado mercê de posterior alteração da decisão que embasa o cumprimento.
” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil).

Desta forma, em que pese as alegações da agravante, a exigência do deposito judicial do valor referente à cota-parte do sócio retirante da sociedade, se mostra escorreita e prudente neste estagio de cognição sumária, devendo ser mantida a fim de garantir a eficácia da tutela concedida.

Como bem salientou o douto magistrado
a quo
, ao deferir a tutela de urgência,
verbis
:

“
Analisando o pedido formulado em sede de tutela de urgência aliado à manifestação das partes e tendo em vista o pedido de reconsideração, com base nos documentos constantes dos autos e em juízo de cognição sumária,
verifica-se a probabilidade do direito consubstanciado na concordância do requerido de sua retirada da sociedade a partir de 27/10/2023, desde que ‘os sócios remanescentes consignarem em juízo garantia real assegurando a solvência de futura indenização das cotas do sócio retirante, pro-labore pedentes de pagamento e dividendos a que faz jus até sua retirada’ (id. 134741660), aliado à “Notificação de Retirada” emitida pelo demandante (id. 133595079).

No caso, o requerido tem 43,75% das cotas e, de acordo com a Cláusula Quinta do Contrato Social o capital social é de R$ 150.000,00, restando integralizado ao demandado o valor de R$ 65.625,00 (43,75%), valor este que deverá ser garantido em Juízo, assim como eventual pró-labore e dividendos a que faz jus até sua retirada em 27/10/2023.

Destarte, revisitando a matéria reconheço o perigo do dano está demonstrado para proteger os interesses da autora, de terceiros e da própria requerida, já que não é mais sócio da empresa autora
.

Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada.

(...)

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não causará danos à parte Ré vez que a averbação não gera prejuízos ao executado, que continuará na posse do imóvel
.

Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. A decisão é realizada em cognição sumária, ou seja, em uma análise unilateral e superficial dos fatos e provas, sendo por tal razão provisória, passível de mudança diante de novos elementos fáticos e probatórios e requerimento das partes.

Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil,
reconsidero a decisão proferida em id. 134828210 para deferir em parte a medida de urgência pleiteada, autorizando a retirada do requerido da sociedade a partir de 27/10/2023, condicionado ao depósito em juízo, vinculado a estes autos do valor integralizado do requerido referente às suas cotas do Capital Social da empresa requerente, de R$ 65.625,00 (43,75%), bem como seu prólabore até a data de sua retirada
.”
(id.
191679185 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024